Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-06.2014.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001709-06.2014.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARILENE MARCELY FEREIRA - CPF: 029.033.921-96 (RECORRENTE), E. F. D. S. A. (. (VÍTIMA), LEIDIANE FERREIRA DE ARRUDA, (ASSISTENTE), EDNA FERREIRA DA SILVA - CPF: 703.913.891-30 (ASSISTENTE), LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.131.171-36 (ASSISTENTE), GISELE LEMES DE MORAES (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 900.254.071-04 (ASSISTENTE), ANTONIA AVELINA DA SILVA - CPF: 909.454.171-87 (ASSISTENTE), IVAN FRANCISCO DAMACENO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima]. Preliminar de falta de fundamentação da qualificadora. Nulidade reconhecida. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão, que pronunciou a recorrente por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima], visando a anulação da pronúncia por falta de fundamentação ou o afastamento dessa qualificadora.

II. Questão em discussão

Há duas: 1)
nulidade da pronúncia por falta de fundamentação da qualificadora; 2) não caracterização da qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

1.

Na pronúncia, o juiz da causa não está desobrigado de fundamentar o cabimento ou não das qualificadoras, ex vi do art. 93, IX, da CF.

2. “
É nula a decisão que apenas menciona existir elemento indiciário em relação à qualificadora [...] e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na pronúncia. A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido

para anular a pronúncia e determinar a prolação de nova decisão pelo juiz da causa, com fundamentação sobre a qualificadora.

1. A inexistência de conteúdo ou elemento concreto mínimo de expressão do juiz da causa sobre a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] enseja nulidade da decisão.

2. Competem ao juiz natural, em primeira instância, suprir a omissão mediante nova decisão, respeitados os limites do art. 413, § 1o, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, art. 413, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 136.446/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 25.05.2010; STJ, HC no 133.667/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.03.2010; STJ, HC no 308.858/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 26.10.2015; STJ, REsp 1816307/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16.09.2019; TJMT, RSE no 0007140-89.2017.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.09.2018; TJMT, RSE no 1004939-62.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 16.07.2019.

Doutrina relevante:
NUCCI, Guilherme de Souza.

Código de Processo Penal Comentado. 5. Ed. São Paulo: RT, 2006, pg. 712/713.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001709-06.2014.8.11.0032- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RECORRENTE (s):
MARILENE MARCELY FEREIRA

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MARILENE MARCELY FEREIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário do Oeste, nos autos de ação penal (NU 0001709-06.2014.8.11.0032),
que o pronunciou por homicídio qualificado [recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima] - 121, § 2o, IV, do CP - (ID 269473767).

A recorrente suscita a nulidade por ausência de fundamentação da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. No mérito, a não caracterização dessa qualificadora, pois a “
idade da vítima não reflete o modo de execução
”.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia ou excluída a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (ID 269473778).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (
ID 269473783
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 269473785).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ALUDIDA QUALIFICADORA – REJEIÇÃO – DECISÃO PROLATADA DE FORMA ESCORREITA, FUNDAMENTADA E DENTRO DOS DITAMES LEGAIS, ATÉ PORQUE A PRONÚNCIA ANTERIOR FORA ANULADA EXATAMENTE POR TER SIDO PROLATADA COM EXCESSO DE LINGUAGEM – É CERTO QUE, AO PROLATAR NOVO DECISUM, O MAGISTRADO TEVE O CUIDADO DE NÃO ULTRAPASSAR OS LIMITES LEGAIS IMPOSTOS À PRONÚNCIA - NESTE MOMENTO O MAGISTRADO ESTÁ APENAS JULGANDO ADMISSÍVEL A ACUSAÇÃO INCORPORADA NA DENÚNCIA, SENDO VEDADA A PROFUNDA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE PROVA, PORQUANTO CUIDA-SE DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO JÚRI – NO MÉRITO, PLEITEADO O DECOTE DO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – INSUBSISTÊNCIA – QUALIFICADORA QUE SOMENTE PODE SER EXCLUÍDA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 278655365)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente arguiu nulidade da pronúncia por

entender que
“não houve qualquer referência ao fato que deu suporte”
a

qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima

(ID 269473778).

Assim expressou o Juízo singular:

“[...]No tocante ao pleito de decote da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tem-se que a pronúncia não é o momento recomendado para a providência.

Isso porque consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento de qualificadoras somente pode ser praticado em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas, em homenagem ao brocardo “in dubio pro societate” (em caso de dúvida, em favor da sociedade). É dizer: a exclusão de qualificadoras somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

No caso, recomendável, presente esse contexto, que a desqualificação seja efetuada pelo Tribunal Popular, juiz constitucionalmente competente para deliberar acerca o afastamento, se for o caso, das qualificadoras atribuídas ao réu.[...].”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 269473767)

Ao apreciar a qualificadora o Juízo singular limitou-se em consignar que “
a pronúncia não é o momento recomendado para a providência
”.

Na pronúncia, o juiz da causa não está desobrigado de fundamentar o cabimento ou não das qualificadoras,
ex vi
do art. 93, IX, da CF.

A propósito, colhe-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“Embora deva a pronúncia ser lavrada em termos equilibrados e prudentes, tal situação não exime o magistrado de fundamentá-la devida e expressamente. Impõe a Constituição Federal dever ser toda decisão do Poder Judiciário fundamentada (art. 93, IX), o que significa não somente uma imposição a ser cumprida, mas uma garantia imperiosa do réu, que é conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento e também da sociedade de acompanhar a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos. [...] No mais, precisa acolher ou rejeitar as qualificadoras, que fazem parte do tipo derivado e precisam constar da pronúncia. Logo, fundamentá-las também é indispensável.”
(Código de Processo Penal Comentado. 5. Ed. São Paulo: RT, 2006, pg. 712/713)

A inexistência de conteúdo ou elemento concreto mínimo de expressão do juiz da causa sobre a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] enseja nulidade da decisão (STJ, HC no 136.446/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 25.5.2010; HC no 133.667/RJ, Rel. Min. FelixFischer, 8.3.2010; STJ, HC no 308.858/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 26.10.2015; STJ, REsp 1816307/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 16.9.2019).

No mesmo sentido, anotam-se julgados desta e. Câmara:

“A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico para fazer incidi-las, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade da decisão
.”

(RSE NU 0007140-89.2017.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,

Primeira Câmara Criminal, 27.9.2018)

“É nula a decisão que apenas menciona existir elemento indiciário em relação à qualificadora [...] e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na pronúncia. A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.”
(RSE NU 1004939-62.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.7.2019)

Nesse quadro, ausente fundamentação quanto à qualificadora impõe-se a anulação da pronúncia, para que nova decisão seja prolatada, visto que o Tribunal não substitui o mister afeto ao juiz natural, em primeiro grau.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a pronúncia e determinar a prolação de nova decisão pelo juiz da causa, com fundamentação sobre a qualificadora [emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido], observados os limites previstos no art. 413, § 1o do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025